Tribunal: TJDFT
Processo: 0717220-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717220-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDO: NELSON IZIDORO CHEMIN JÚNIOR, ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO TÁCITA. EXTENSÃO DA GARANTIA. INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS TOTALMENTE PROVIDOS. ALTERADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS EMBARGADOS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Há correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo embargante/apelante e a sentença recorrida, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. O contrato de locação de locação foi estabelecido antes da vigência da Lei no 12.112/09, não podendo considerar a previsão atual de que as garantias da locação se estenderiam até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado. 2.1. Ante a previsão do art. 819 do Código Civil de que a fiança deve ser expressa, incabível a utilização de cláusula genérica para extensão da fiança. 3. Considerando a existência de sentença anterior declarando a prescrição de parte dos valores cobrados inicialmente na execução e a declaração de que a responsabilidade dos embargantes só abrangia os períodos declarados prescritos, necessário entender pela total procedência dos Embargos à Execução e consequente total sucumbência dos embargados. 4. Não se tratando das hipóteses legais de fixação equitativa dos honorários advocatícios, necessária a reforma da sentença para fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido. Inteligência do art. 85, §2o CPC. 5. As imputações levantadas pelos embargados estão situadas dentro do mero exercício do direito de defesa, não havendo que se falar em litigância de má-fé. 6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso dos embargados não provido. Recurso do embargante provido. Sentença reformada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 421, 422, 819 e 835, todos do Código Civil, e 39 da Lei 8.245/1991, sustentando a viabilidade da execução contra o fiador, diante das cláusulas que mantinham a fiança ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, e porque o fiador não se exonerou formalmente da obrigação da fiança prestada nos contratos e aditivos; b) artigos 85, § 8o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso V, da Constituição Federal, por entender desproporcionais os honorários advocatícios fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 421, 422, 819 e 835, todos do Código Civil, e 39 da Lei 8.245/1991. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004